Tribunal: TJES
Processo: 0007121-69.2008.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007121-69.2008.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
JUIZO RECORRENTE: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RECORRIDO: IOSEIAS ANDREATA BATISTA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007121-69.2008.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

JUIZO RECORRENTE: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RECORRIDO: IOSEIAS ANDREATA BATISTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II DO CP. PENA EXTINTA HÁ QUATRO ANOS. REQUISITOS DO ART. 94 DO CP. PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. O requerente faz jus à reabilitação criminal, eis que preencheu todos os requisitos do art. 94 do CP. Recurso Improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007121-69.2008.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

JUIZO RECORRENTE: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RECORRIDO: IOSEIAS ANDREATA BATISTA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O requerente Ioseias Andreata Batista foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Às fls. 620/621, consta sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que em 06/11/2018, declarou extinta a pena do requerente.

A Reabilitação está prevista no art. 94 do Código Penal, e poderá ser concedida àqueles, cuja pena foi extinta há mais de 02 (dois) anos.

Assim, verifica-se que o requerente teve sua pena extinta há 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o primeiro requisito.

Dando continuidade, tal como pontuado pelo representando do Ministério Público com atuação perante a primeira instância, em consulta aos Sistemas de Informação desta Corte, não há qualquer informação acerca de novas práticas delituosas pelo requerente.

Desse modo, tendo em vista que o requerente preencheu todos os requisitos do art. 94 do Código Penal, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, para confirmar a Reabilitação Criminal concedida a IOSEIAS ANDREATA BATISTA.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.